Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária. Na origem, BANCO VOLKWAGEN S/A requereu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia vinculado a contrato de mútuo. Nas razões recursais, a agravante sustentou a descaracterização da mora em virtude da previsão de cobrança de encargos moratórios com capitalização diária e sem que contrato especificasse as respectivas taxas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “determinar, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil, em razão da abusividade da capitalização diária dos juros cobrados pela Agravada, o que descaracteriza a mora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Preparo regular sob ID 74200815. Instada a se manifestar quanto a eventual supressão de instância e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, sustentou que a tese da abusividade dos juros diários foi arguida apenas para descaracterizar a mora, enquanto pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Não pretende provimento meritório acerca de sua validade, cujo juízo exauriente será buscado nos autos de origem (ID 74381082). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de liminar para busca e apreensão do bem descrito na inicial para cumprimento em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, ficando autorizado o depósito do veículo em poder de uma das pessoas nominadas na petição de id 240769006, para que fique como fiel depositário. Promovi com esteio no artigo 3o, §9o, DL 911/69, a restrição de circulação do veículo por intermédio do Sistema Renajud, consoante relatório anexo a presente. Consoante o artigo 56, da Lei 10.931/2004, a qual alterou a redação do artigo 3o do DL 911/69, proceda-se à apreensão do bem acima especificado e a posterior citação da parte ré, para, querendo, purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias no valor integral da dívida em razão de seu vencimento antecipado e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que os prazos contam-se a partir da execução da liminar, ficando ciente de que, caso não se manifeste no prazo acima referido, presumir-se-ão aceitos pela Ré, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte Autora, devendo a parte constituir advogado ou defensor público.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Supressão de instância Conforme narrado, ao ser oportunizada a manifestação da agravante quanto à submissão de fatos e teses novas diretamente a esta instância recursal, sustentou que não busca um provimento exauriente, mas somente o reconhecimento da abusividade dos juros como instrumento para a suspensão da ordem de busca e apreensão do bem. Ocorre que sua argumentação não condiz com o pedido de provimento do recurso para “determinar a extinção do processo (...) em razão da abusividade da capitalização diária dos juros”. Não obstante, relega-se ao colegiado, juiz natural da causa, o exame das condições de admissibilidade. Mérito A agravante sustentou que não estariam presentes os pressupostos caracterizadores da mora, em razão de suposta cobrança de juros moratórios diários. Para sustentar seu argumento, colheu cláusula contratual que prevê a cobrança de encargos “pro rata tempore” para as hipóteses de atraso no pagamento das prestações: “6. ATRASOS DE PAGAMENTO: o pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES, após os respectivos vencimentos, sujeitará o EMITENTE ao pagamento correspondente: (i) ENCARGOS MORATÓRIOS, pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta CÉDULA, acrescidos de juros moratórios de 6% ao mês, calculados “PRO RATA TEMOPORE” e (ii) à MULTA CONTRATUAL – cláusula penal moratória – de 2% (dois por cento). Os valores incidirão sobre as PRESTAÇÕES a partir das datas de seus vencimentos. Poderão, ainda, ser computados as despesas de cobrança da dívida e, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total devido, os honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, tendo o EMITENTE igual direito conferido no caso de eventual inadimplemento por parte do BANCO VOLKSWAGEN.” Importante consignar que a mora que justificou o deferimento da busca e apreensão da garantia refere-se ao atraso no pagamento da obrigação principal e não dos encargos moratórios. Em sua extensa argumentação, a recorrente não negou em momento algum seu inadimplemento, limitando-se à alegação de suposta ilegalidade dos encargos moratórios. De igual modo, não comprovou a incidência dos juros diários sobre o débito, limitando-se a transcrição da cláusula contratual. Não descaracterizada a mora quanto à obrigação principal, não se vislumbram óbices à retomada do bem pelo credor fiduciário. E o fato de o devedor deixar de consignar em juízo o valor da prestação que entendia correto e discutir em ação própria eventual abusividade, ao invés de simplesmente deixar de adimplir com a prestação, revelaria que a discussão acerca da taxa de juros não seria relevante para impedir a recuperação da garantia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator